Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. METODOLOGIA. ARTIGO 872 CPC. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação relacionada à avaliação do imóvel discutido nos autos, e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça-avaliador.
2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador, observou a decisão do juízo a quo e o disposto no artigo 872 do CPC, tendo descrito o bem imóvel, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.